Tribunal: CARF
Processo: 10830.902979/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.902979/2010-13
ACÓRDÃO
9303-017.016 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SCHOLLE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecimento de recurso especial quando inexistente similitude
fática e jurídica entre os fundamentos que sustentaram as razões de
decidir utilizadas pelo acórdão recorrido e paradigma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.902979/2010-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3301-012.504, de 26 de abril de 2023, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
SUSPENSÃO DO ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO
A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A regra da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, na redação
dada pelo art. 25 da Lei no 10.684/2003, não alcança as operações realizadas por
estabelecimento equiparado a industrial, exceto quando se tratar de
estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial que opere na
comercialização dos produtos de que trata o art. 4o da IN SRF no 296/2002.
Fatos
Na origem o feito compreendeu pedido de ressarcimento de créditos de IPI
apurados no 2o trimestre de 2008, vinculados a diversos pedidos de compensação. A fiscalização
concluiu pela homologação parcial dos créditos, realizando a glosa de créditos considerados
indevidos.
O indeferimento se deu por Despacho Decisório Eletrônico, nos seguintes termos:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
Como esclarecido no voto proferido em primeira instância, da mesma ação fiscal
resultaram:
Auto de Infração no 10830.000823/2008-81 (outubro/2004 a setembro/2007)
Auto de Infração no 10830.000822/2008-37(setembro/2002 a dezembro/2003)
Auto de Infração no 10830.000824/2008-26(janeiro/2004 a setembro/2004)
Auto de Infração no 10830.015916/2010-25(novembro de 2007 a agosto de 2009).
Manifestação de Inconformidade
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.902979/2010-13
3
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade requerendo a (i)
reunião dos feitos conexos; aduzindo a (ii) nulidade do despacho decisório face à alegação de
necessidade de lançamento para o fisco alterar a apuração de IPI ; (iii) decadência para nova
revisão do saldo já apurado pela fiscalização nos autos do processo administrativo n°
10830.000823/2008-81, relativo aos meses de julho de 2005 a fevereiro de 2006; e, no mérito,
apontou (iv) ocorrência de erros e inconsistência das planilhas elaboradas pela Fiscalização e
incerteza do indeferimento parcial do crédito da impugnante; (v) impossibilidade de aprimorar o
lançamento impugnado em autos de infração.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RESSARCIMENTO DE IPI. VEDAÇÃO
Nos termos do art. 25 da IN RFB no 1.300, de 2012, a existência de processo
administrativo fiscal do qual o processo de ressarcimento/compensação é
dependente impede que o julgador administrativo defira créditos em favor do
contribuinte.
DECADÊNCIA.RESSARCIMENTO DE IPI
A passagem do tempo não confere direito ao ressarcimento. Embora o
lançamento de crédito tributário esteja limitado pela decadência, a análise de
saldo credor de IPI evidentemente não. Não se reconhece direito inexistente.
Portanto, quando não apurado corretamente o saldo credor, visualizando a
fiscalização as inconsistências cometidas pelo contribuinte, é seu dever abortálas
reconhecendo ao contribuinte apenas aquilo que lhe é legitimamente devido,
independentemente do períodos de apuração a que se refira o direito creditório
pretendido pelo requerente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A abordagem minuciosa e objetiva dos assuntos que levaram ao deferimento
parcial ou ao indeferimento de saldo credor pretendido pelo interessado,
demonstrando a inteligência do contribuinte de todo o contexto denegatório de
seu pleito, impede caracterizar o cerceamento ao seu direito de defesa.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA
A nulidade do despacho decisório deve estar caracterizada pelas circunstâncias
legais que a determinam, por exemplo: o cerceamento do direito de defesa, a
expedição por pessoa incompetente, etc. A forma como foi apurado o saldo
credor ressarcível não se amolda a essa especificação, cabendo, no caso, de
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.902979/2010-13
4
eventuais erros cometidos pela fiscalização na apuração de saldo credor, corrigir
tais erros quando da análise da manifestação de inconformidade. Contudo, tal
análise é atinente ao mérito, não à questão preliminar de nulidade do despacho
decisório.
PROCESSO DE RESSARCIMENTO DE IPI X PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
SOBRESTAMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PORTARIA RFB No 666, DE 2008.
A Portaria RFB no 666, de 2008, não prevê nem o sobrestamento, nem a juntada
de processos em razão de existirem auto de infração e pedido de ressarcimento
de IPI relativos ao mesmo período de apuração. Em vista da ausência de comando
legal, cabe à Administração Tributária decidir sobre o momento oportuno para
análise de processos de ressarcimento e auto de infração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A reunião dos feitos não foi realizada em sede de primeira instância administrativa
por se encontrarem os feitos em fases processuais distintas.

Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário foram reiterados os mesmos termos da Manifestação de
Inconformidade.
Resolução
Inicialmente a Turma Julgadora a quo resolveu por converter o feito em diligência
para determinar o sobrestamento do presente processo na 3o Câmara, até que fossem concluídos
os julgamentos dos processos administrativos no 10830.000822/2008-37 e 10830.000823/2008-81
(Autos de Infração), destacando que:
Nos autos, há notícia de que o trabalho da fiscalização produziu os seguintes
resultados:
a) Lavratura dos autos de infração objetos dos processos administrativos (PA) n°
10830.000822/2008-37,
10830.000823/2008-81,
10830.000824/2008-26
e
10830.015916/2010-25. Todos os PA estão no CARF. Os dois primeiros aguardam
julgamento de recursos especiais opostos pelo contribuinte e PGFN. O terceiro já
foi concluído, em desfavor do contribuinte. E o quarto está nesta pauta, para
julgamento.
b) Indeferimentos ou não homologações de PER e DCOMP vinculadas, tratados
nos PA que estão nesta pauta e receberam os no 10830.908410/2010-61,
10830.902979/2010-13
(processo
em
tela),
10830.908411/2010-14,
10830.902976/2010-80,
10830.902977/2010-24,
10830.720244/2007-78
e
10830.902978/2010-79
Acórdão Recorrido
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.902979/2010-13
5
O acórdão recorrido, proferido em 26 de abril de 2023, negou provimento ao
Recurso Voluntário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
SUSPENSÃO DO ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO
A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A regra da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, na redação
dada pelo art. 25 da Lei no 10.684/2003, não alcança as operações realizadas por
estabelecimento equiparado a industrial, exceto quando se tratar de
estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial que opere na
comercialização dos produtos de que trata o art. 4o da IN SRF no 296/2002.
Importante esclarecer que a decisão recorrida entendeu que deveria ser aplicado
aos autos a decisão proferida no auto de infração para a exigência de IPI n° 10830.015916/2010-
25, do período de 01/04/2008 a 30/06/2008, ou seja, para o período coincidente com aquele
objeto do presente Pedido de Ressarcimento.
Recurso Especial
No Recurso Especial o Contribuinte suscita divergência jurisprudencial quanto ao
art. 29 da Lei n° 10.637, de 2002, que trata do direito à suspensão do IPI dos estabelecimentos
equiparados a industrial. Indica como paradigmas os acórdãos n° 9303-013.121 e 3401-001.319.
Também suscita dissídio interpretativo do art. 142 do CTN, no tocante à necessidade de
lançamento de ofício para a inclusão de novos débitos na escrita fiscal do contribuinte. Colaciona
como paradigmas os acórdãos n° 9101-002.976 e 9101-000.955.
Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial foi inicialmente inadmitido.
Quanto à violação ao art. 29 da Lei n° 10.637, de 2002, entendeu-se que os
acórdãos confrontados não são conflitantes, uma vez que ambos consignaram pela necessidade
de aplicação de decisão definitiva proferida em processo conexo.
Afirma:
O Colegiado recorrido decidiu que não se aplica a suspensão do IPI prevista no art.
29, da Lei n° 10.637, de 2002, nas saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem de estabelecimento equiparado a
industrial, porque manter entendimento diverso daquele que exsurgiu do
julgamento do processo de relativo ao Auto de Infração implicaria em ofensa à
coisa julgada administrativa. Nenhum dos acórdãos indicados como paradigma
deparou-se com circunstância fundamental nem ao menos similar a essa.
Acerca da violação ao art. 142 do CTN, também se concluiu ausente a similitude
fático-jurídica nos seguintes termos:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.902979/2010-13
6
Com efeito, os acórdãos paradigmas foram exarados em processos que cuidaram
de lançamento de ofício relativo a tributo que não segue a sistemática de
escrituração de débitos e créditos inerente ao princípio da não cumulatividade
que informa o IPI. Assim, não se debruçam sobre o procedimento de refazimento
da escrituração, típico nas auditorias do Imposto.
Enfim, os acórdãos indicados como paradigma cuidam de definir a natureza do
vício incorrido pelo colegiado recorrido. A necessidade ou não de lançamento de
ofício para a inclusão de novos débitos na escrita fiscal do contribuinte jamais foi
abordada.
Matéria devolvida
O Contribuinte apresentou Recurso de Agravo que, em despacho, foi parcialmente
admitido quanto à matéria “o estabelecimento equiparado ao industrial tem direito à suspensão
do IPI”, apenas quanto ao Acórdão Paradigma no 9303-013.121, compreendendo que “ambas as
decisões se debruçaram na interpretação do art. 29 da Lei no 10.637/02” e que “esses acórdãos
adotaram interpretações divergentes, em processos que inclusive envolvem o mesmo
contribuinte”.
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
I.
Esclarecimentos processuais
Para melhor elucidação acerca dos fatos, apresento a seguir o levantamento dos
processos interligados ao presente feito, destacando-se que se encontram em julgamento nesta
mesma sessão os processos no 10830.902979/2010-13 e 10830.908411/2010-14:
Processo
Natureza
Período de
Apuração
Última
decisão
Data
Recorrente
Resultado
10830.000822/2008-37
Auto de
Infração
01/02/2003 a
31/12/2003
9303-013.120
12/04/2022 Contribuinte Provimento
19-E
10830.000823/2008-81
Auto de
Infração
31/10/2004 a
30/09/2007
9303-013.121
12/04/2022 Contribuinte Provimento
19-E
10830.000824/2008-26
Auto de
Infração
01/01/2004 a
30/04/2004
9303-005.434
25/07/2017 Fazenda
Provimento
Contribuinte Negativa VQ
10830.015916/2010-25
Auto de
Infração
01/11/2007 a
31/08/2009
9303-011.709
20/08/2021 Fazenda
Não
conhecer
10830.908410/2010-61
PER/D-Comp
01/04/2006 a
30/06/2006
3301-012.505
26/04/2023 Contribuinte Provimento
parcial
10830.902979/2010-13 PER/D-Comp
01/04/2008 a
30/06/2008
3301-012.504
26/04/202
3
Contribuint
e
Negar
provimento
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.902979/2010-13
7
10830.908411/2010-14 PER/D-Comp
01/10/2007 a
31/12/2007
3301-012.506
26/04/202
3
Contribuint
e
Negar
provimento
10830.902976/2010-80
PER/D-Comp
01/10/2005 a
31/12/2005
3301-012.501
26/04/2023 Contribuinte Provimento
parcial
10830.902977/2010-24
PER/D-Comp
01/01/2006 a
31/03/2006
3301-012.503
26/04/2023 Contribuinte Provimento
parcial
10830.720244/2007-78
PER/D-Comp
01/07/2003 a
30/09/2003
3301-012.502
26/04/2023 Contribuinte Provimento
parcial
10830.902978/2010-79
PER/D-Comp
01/04/2007 a
30/06/2007
3301-012.500
26/04/2023 Contribuinte Provimento
parcial
Quanto aos demais processos relativos a PER/D-Comps, esclareço que no acesso
público disponibilizado no sítio do CARF não há notícia de interposição de Recursos Especiais.

II.
Admissibilidade
O presente Recurso Especial foi admitido em sede de Agravo relativamente à
matéria “o estabelecimento equiparado ao industrial tem direito à suspensão do IPI”, sendo a
controvérsia jurídica instaurada em torno do art. 29, § 1o, da Lei 10.637/02 c/c o seu §4o.
Entendo que a questão relativa à admissibilidade foi bem enfrentada no Despacho
de Admissibilidade original, muito embora nele não tenha sido propriamente examinado o
acórdão paradigma no 9303-013.121, restringido em Despacho de Agravo.
Como muito bem pontuado pelo referido Despacho de Admissibilidade:
O Colegiado recorrido decidiu que não se aplica a suspensão do IPI prevista no art.
29, da Lei n° 10.637, de 2002, nas saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem de estabelecimento equiparado a
industrial, porque manter entendimento diverso daquele que exsurgiu do
julgamento do processo de relativo ao Auto de Infração implicaria em ofensa à
coisa julgada administrativa. Nenhum dos acórdãos indicados como paradigma
deparou-se com circunstância fundamental nem ao menos similar a essa.
Nesse aspecto, confira-se a fundamentação do acórdão recorrido:
O presente processo foi sobrestado até o julgamento final do processo n°
10830.015916/2010-25.
Então,
a
decisão
do
processo
de
ressarcimento/compensação deve acompanhar os efeitos da decisão acerca dos
débitos lançados no auto de infração, que fora negativa.
A decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado por
decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da
matéria fática e de direito.
Destarte, o julgamento do processo de ressarcimento/compensação de forma
contrária ao resultado definitivo do processo relativo ao auto de infração
implica em afastamento da coisa julgada administrativa, violando, por
conseguinte, o valor constitucional da segurança jurídica.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.902979/2010-13
8
(...)
Finalizado o julgamento do Processo n° 10830.015916/2010-25, o acórdão n°
3301-007.910 consignou o seguinte:
(...)
Assim, não se aplica a suspensão do IPI prevista no art. 29, da Lei n° 10.637/2002,
nas saídas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, de estabelecimento equiparado a industrial. Pelo exposto acima,
deve ser aplicada a decisão do acórdão n° 3301-007.910.
Logo, adoto o voto vencedor lá proferido como razões de decidir, com
fundamento no art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/99:
Ainda que tenha sido transcrito o voto proferido no Processo Administrativo no
10830.015916/2010-25 como razão de decidir, é evidente que estas razões de mérito não foram
relevantes para a convicção da turma julgadora, mas, exclusivamente, a necessidade de
observância da segurança jurídica e da coisa julgada administrativa.
Em reforço à essa compreensão, destaco que na mesma oportunidade em que foi
julgado o presente feito pela Turma a quo, foram também julgados outros 7 processos
decorrentes da mesma operação fiscal, todos examinando Pedidos de Restituição e
Compensação, sendo que apenas neste processo 10830.902979/2010-13 e no processo
10830.908411/2010-14 foram proferidas decisões contrárias ao contribuinte nessa matéria.
Isso porque, para os demais PER/D-Comps examinados, os Autos de Infração
correspondentes aos seus respectivos períodos de apuração tiveram conclusões distintas.
Veja-se, a exemplo, o Acórdão no 3301-012.500 (10830.902978/2010-79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Período de
apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. GLOSA.
AUTO DE INFRAÇÃO. REVERSÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
Há vinculação por decorrência entre os processos do auto de infração por
insuficiência de recolhimento de IPI e o processo decorrente dos pedidos de
ressarcimento/compensação de créditos de IPI. Logo, sendo improcedente o auto
de infração, é de se reverter as glosas efetuadas quando da não homologação dos
PER/DCOMPs. Isso porque a decisão administrativa definitiva proferida em
processo vinculado por decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo
incabível novo reexame da matéria fática e de direito.
Resultado de Julgamento:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos referentes às
saídas de produtos importados com a suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
A fundamentação do voto:
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.902979/2010-13
9
O processo n° 10830.000823/2008-81 implica em alteração da escrita fiscal do
período em que há pedido de ressarcimento/compensação pendente, por isso o
presente processo foi sobrestado até o julgamento final daquele.
Então, a apuração do valor ressarcível e compensado deve ser revista para
acompanhar os efeitos da decisão acerca dos débitos lançados no auto de
infração.
A decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado por
decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da
matéria fática e de direito.
Destarte, o julgamento do processo de ressarcimento/compensação de forma
contrária ao resultado definitivo do processo relativo ao auto de infração implica
em afastamento da coisa julgada administrativa, violando, por conseguinte, o
valor constitucional da segurança jurídica.
Finalizado o julgamento do Processo n° 10830.000823/2008-81, o acórdão n°
9303-013.121 consignou o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No 10.637, DE
2002. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPORTADOR.
POSSIBILIDADE.
A suspensão do IPI nas vendas de matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem, destinados a estabelecimentos que se
dediquem à elaboração dos produtos especificados no art. 29 da Lei
10.637/02, aplica-se para as saídas desses itens, além do estabelecimento
industrial, do equipado a industrial. Considera-se "estabelecimento
equiparado a industrial" o importador que revende os produtos importados
no mercado interno.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
A despeito de minha opinião pessoal no sentido de que não se aplica a
suspensão do IPI prevista no art. 29, da Lei n° 10.637/2002, nas saídas de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, de
estabelecimento equiparado a industrial, pelo exposto acima, deve ser aplicada
a decisão do acórdão n° 9303-013.121.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.016 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.902979/2010-13
10
Logo, adoto o voto vencedor lá proferido como razões de decidir, com
fundamento no art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/99:
(...)
(sem destaques no original)
Portanto, é bastante claro que o fundamento do acórdão recorrido não é o mérito
da controvérsia, mas, como já dito, o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada
administrativa.
O acórdão paradigma no 9303-013.121, muito embora proferido em processo do
mesmo contribuinte e relativo à mesma ação fiscal (10830.008823/2008-81), se restringiu à
aplicação da matéria de mérito (art. 29 da Lei no 10.637/02), sem, contudo, enfrentar a questão
relativa à existência ou não da coisa julgada administrativa ou a observância à segurança jurídica.
Logo, não há como se estabelecer base comparativa para se dirimir o fundamento
central do acórdão recorrido.
Desse modo, pela ausência de similitude fática, não pode ser conhecido o Recurso
Especial.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 575
DF CARF MF
Original